Tribunal: TJES
Processo: 0017848-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017848-31.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: WENDEL SA DA VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017848-31.2020.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

APELAD
O:
WENDEL SÁ DA VITÓRIA

RELATOR
:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
OGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Em seu respeitável voto, o culto Relator
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
conheceu e deu provimento ao recurso, a fim de anular a sentença que indeferiu a inicial e determinou o regular prosseguimento da ação monitória movida pela
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
em face de
WENDEL SÁ DA VITÓRIA
.

Respeitosamente pedi vista dos autos para analisar a questão.

Pois bem.

Após examinar detidamente o caso, entendo por
acompanhar integralmente o
culto
Re
lator
D
es.
Ewerton Schwab Pinto Júnior,
a fim de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso e anular a sentença objurgada
, pois como consta em seu respeitável voto, “
A documentação anexada na peça vestibular se revela idônea e suficiente para embasar a presente ação monitória, cabendo à parte contrária, em sede de resposta, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos previstos no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
”.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017848-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
APELADO: WENDEL SA DA VITORIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a petição inicial preenche os requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 321, do Código de Processo Civil.

A documentação anexada na peça vestibular se revela idônea e suficiente para embasar a presente ação monitória, cabendo à parte contrária, em sede de resposta, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos previstos no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL. COINTER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL QUE SÃO CAPAZES DE DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação monitória pode ser proposta, dentre outras hipóteses, por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (¿) o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, caput e inciso I, do CPC). 2. A demanda monitória visa empregar à prova escrita que instrui a petição inicial a eficácia de título executivo, de modo a simplificar o procedimento judicial e, inclusive, incentivar o devedor a realizar o pronto pagamento da dívida, com isenção do pagamento de custas (§ 1º do art. 701 do CPC) e fixação de honorários em apenas 5% (cinco por cento) do valor dado à causa (caput do art. 701). Doutrina. 3. Conforme lição doutrinária, prova escrita não é sinônimo de prova que pode, por si só, demonstrar o fato constitutivo do direito, isto é, quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo, ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart). 4. Demonstração, na espécie, ainda que indiciária, da probabilidade de existência da obrigação. 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014180106222, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de anular a r. sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Da análise dos autos, verifico que a petição inicial preenche os requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 321, do Código de Processo Civil. 2. A documentação anexada na peça vestibular se revela idônea e suficiente para embasar a presente ação monitória, cabendo à parte contrária, em sede de resposta, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos previstos no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.